Tribunal: TJSP
Processo: 0000829-81.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – furto simples. Absolvido por reconhecimento da insignificância da conduta. Instituto não previsto em nossa legislação penal. Previsão de forma privilegiada que aqui não se ajusta, considerando que o bem subtraído, ferramentas de trabalhador e lhe causando prejuízo, é superior ao valor do Bolsa Família e correspondente a 20% do salário mínimo da época. Art. 59, CP, pena no mínimo

Ementa:
APELAÇÃO – furto simples. Absolvido por reconhecimento da insignificância da conduta. Instituto não previsto em nossa legislação penal. Previsão de forma privilegiada que aqui não se ajusta, considerando que o bem subtraído, ferramentas de trabalhador e lhe causando prejuízo, é superior ao valor do Bolsa Família e correspondente a 20% do salário mínimo da época. Art. 59, CP, pena no mínimo legal, com substituição.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000829-81.2016.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRENDO HENRIQUE CALIXTO
ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhecendo do apelo
apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO para CONDENAR BRENDO HENRIQUE
CALIXTO ROSSI como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de um
ano de reclusão e pagamento de dez multa, no piso legal a pecuniária. A restritiva de
liberdade é substituída. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-81.2016.8.26.0628 -Voto no 41932
2
VOTO No.
41932
AP. No.
0000829-81.2016.8.26.0628
COMARCA:
COTIA VARA CRIMINAL
APTE.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO.:
BRENDO HENRIQUE CALIXTO ROSSI
MAGISTRADO (A) “A QUO” RENATA MEIRELLES PEDRENO
APELAÇÃO furto simples. Absolvido por reconhecimento da
insignificância da conduta. Instituto não previsto em nossa
legislação penal. Previsão de forma privilegiada que aqui não se
ajusta, considerando que o bem subtraído, ferramentas de
trabalhador e lhe causando prejuízo, é superior ao valor do Bolsa
Família e correspondente a 20% do salário mínimo da época. Art.
59, CP, pena no mínimo legal, com substituição.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 140/145 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação a PROMOTORIA DE JUSTIÇA,
pedindo sua reforma. O apelado BRENDO foi absolvido por fato de 27 de junho
de 2016 (esclarecimento da data no auto de prisão em flagrante, haja vista a
digitação da denúncia), como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, com
base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, em consideração ao
princípio da insignificância da conduta.
Em apelo entende o órgão acusatório que descabe a
absolvição, devendo ser condenado em consideração ao dano causado à vítima
no período em que se viu sem os bens (caixa de ferramentas, com ferramentas).
Entende que descabe o motivo.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo acolhimento do pleito, alterando a sentença em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-81.2016.8.26.0628 -Voto no 41932
3
termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
A identificação do apelado e posterior encontro e
recuperação do produto da subtração foi possível em razão de testemunha que
assim o apontou. Dita testemunha, em Juízo, apesar de não se recordar dos
fatos, não negou que tivesse sido o apelado o subtrator.
Do restante da prova coligida, o Guarda Municipal, de posse
da informação quanto ao apelado, o localizou e conseguiu apreender a caixa de e
com ferramentas, em poder dele. A vítima reconheceu a caixa como a que lhe foi
subtraída, inclusive nomeando algumas ferramentas.
Portanto, a materialidade está presente e a autoria, com
certeza, é de ser imputada ao apelado.
Tendo a absolvição se baseado na insignificância da
conduta, com o que a Promotoria de Justiça não concorda, é com relação a tanto
que se dirige o apelo.
Em que pese o entendimento esposado na sentença
atacada, o certo é que a Legislação Penal Pátria não alcançou o denominado
“princípio da insignificância ou da bagatela”. Há previsão expressa quanto a forma
privilegiada do delito, em sendo de pequeno valor a coisa.
Portanto, inexistindo previsão legal para se aplicar a
insignificância, ou considerar de bagatela, o bem subtraído, inexistindo previsão
legal, não cabe. O raciocínio desenvolvido pelo Juízo a quo” para justificar sua
posição, com isso, carece de previsão legal e ademais, em se tratando de
possibilidade de entendimento extensivo, certamente que neste caso concreto
descabe porque não há motivo para preenchimento da lacuna da Lei Penal,
quando esta trata do tema, mas da forma como privilegiado. E com as regras ali
expostas e dele decorrentes, é o que deve vigorar como princípio em nossa
Legislação.
E quanto a autoria é certa. O apelado não nega o fato, ainda
que com evasivas, não demonstradas nestes autos. A prova, como dito acima, é
suficiente para a segura conclusão de ser ele o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000829-81.2016.8.26.0628 -Voto no 41932
4
Quanto a aplicação do que existe, está presente em nossa
Legislação Penal, qual seja, o furto privilegiado, não é de ser aplicado. Deve ser
considerado que na época dos fatos o salário mínio era de R$ 880,00, ou seja, a
subtração corresponde a 20% do valor do salário mínimo e o entendimento
recente do Superior Tribunal de Justiça considera tal valor acima da consideração
para a forma privilegiada. Ademais, nesse período o Bolsa Família era de R$
82,00, quase a metade do valor da subtração. Em considerando o Executivo
Federal que tal valor é suficiente para auxiliar família em situação de
necessidade, por certo que adquire vulto a avaliação daquilo que foi subtraído.
E o objeto da subtração se trata de ferramentas, aquilo que o
Cidadão obreiro e cumpridor de seus deveres utilizada para auferir o ganha-pão.
A vítima ficou 20 dias sem suas ferramentas de trabalho, período em que não
disponibilizando tal parte de seu patrimônio, por certo amargou prejuízo em sua
labuta diária.
Tudo isso demonstra que procede a ação e não na forma do
furto privilegiado, afastada essa possibilidade. Para os fins do artigo 59, do
Código Penal, o apelante é primário e o dolo é o normal da espécie, motivo pelo
qual a pena é fixada no mínimo legal isso significa um ano de reclusão e
pagamento de dez dias multa. Na fase trifásica, não encontro circunstâncias
agravantes ou atenuantes de sua conduta, pelo que a pena permanece no
mínimo legal.
O regime prisional é o aberto inicial, agora substituído em
razão de previsão legal, artigo 44, do Código Penal, por duas penas: i) uma de
prestação de serviços à Comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo das
Execuções Penais, dentro de suas qualidades, aptidões, na forma lega; ii) outra
de demonstração de frequência a reuniões que visem extirpar o vício quer do
alcoolismo, quer do uso de drogas e possível de localização na Comarca. Com o
trânsito em julgado desta, terá seu nome lançado no livro do rol dos culpados.
Cada dia multa corresponde ao piso legal.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
DADO PROVIMENTO AO RECURSO para CONDENAR BRENDO HENRIQUE
CALIXTO ROSSI como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de
um ano de reclusão e pagamento de dez multa, no piso legal a pecuniária. A
restritiva de liberdade é substituída.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator